Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0709689-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTES: ADEMIR APARECIDO MAESTRO; ALDAIR APARECIDO GALVAO; ANTONIO SANCHES PARRA e JOAO EURICO ANTUNES FONTOURA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ADEMIR APARECIDO MAESTRO; ALDAIR APARECIDO GALVAO; ANTONIO SANCHES PARRA e JOAO EURICO ANTUNES FONTOURA contra a r. decisão de ID 45550741, prolatada por este Relator. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma o próprio recorrente em suas razões. Argumenta o embargante que a decisão embargada foi omissa ao não fundamentar à violação aos artigos 53, III, ‘a’, e 516, II, ambos do Código de Processo Civil, bem como, às Súmulas 33 do STJ e 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça; e ao não considerar que os autos serão imediatamente remetidos à comarca diversa daquela eleita pelas partes como foro competente. Considerando a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, verifico que o recurso oposto não se mostra adequado, visto que a intenção dos embargantes é a rediscussão das matérias já analisadas na decisão recorrida. Nesse sentido, considerando que o objetivo demonstrado pelas razões de ID 45715730 é a reforma da decisão ora embargada, intimem-se os embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem ou alterarem as suas razões recursais, nos termos do artigo art. 1024, §3o, do Código de Processo Civil, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, CPC, para viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, caso seja essa a intenção do recorrente, sob pena de não conhecimento. Realizado o ajuste das razões, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator